Tribunal: TJMT
Processo: 1014621-65.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014621-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), JHAMES CARLOS DE SOUZA ARRUDA - CNPJ: 29.416.631/0001-78 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o levantamento de valores incontroversos depositados em juízo, referente à purgação da mora em ação de busca e apreensão de veículo.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se, após a purgação da mora pelo devedor, há possibilidade de contestação da ação de busca e apreensão e o levantamento de valores incontroversos em favor do credor.

III. Razões de decidir

A legislação aplicável (Decreto-lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º) não exclui a apresentação de defesa na ação de busca e apreensão.

Jurisprudência do STJ admite reconvenção e discussão revisional nos autos principais (REsp 801.374/RJ).

O levantamento de valores incontroversos é permitido diante da razoabilidade, sem prejuízo da análise de valores controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É cabível o levantamento de valores incontroversos em ação de busca e apreensão, após a purgação da mora, mesmo havendo discussão revisional nos autos."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 801.374/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Banco Volkswagen S.A.
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Jhames Carlos de Souza Arruda, acolheu o pedido do réu, e autorizou o levantamento incontroverso no montante de
R$ 92.006,29 (noventa e dois mil e seis reais e vinte e nove centavos), referente à purgação da mora.

Inconformado, o agravante defende que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, discorrendo que ao efetuar a purgação da mora, impede o devedor de contestar a ação. Aponta que a manutenção da decisão ocasionará risco de prolongar indevidamente o processo, reiterando ser incabível a discussão sobre o mérito após a regularização da dívida. Requer, ao final, para que seja reformada a decisão, sendo autorizado o levantamento integral dos valores depositados em juízo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 218952664).

As informações não foram prestadas.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 224665174).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
move ação de busca e apreensão contra
Jhames Carlos de Souza Arruda
, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

No id. 152225607, o réu noticiou a purgação da mora, efetuando o pagamento dos valores exigidos pelo banco, apresentando, também, contestação e reconvenção (id. 154145803 -
autos de origem
).

E, diante do pedido de levantamento dos valores referentes à purgação da mora, bem como considerando os pedidos elencados na reconvenção, o d. magistrado autorizou o levantamento dos valores incontroversos pelo banco no montante de
R$ 92.006,29 (noventa e dois mil e seis reais e vinte e nove centavos) (id. 15475054 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, discorrendo que ao efetuar a purgação da mora, impede o devedor de contestar a ação. Aponta que a manutenção da decisão ocasionará risco de prolongar indevidamente o processo, reiterando ser incabível a discussão sobre o mérito após a regularização da dívida

Pois bem. A princípio, convém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 3º, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Ainda, o parágrafo 3º, do mesmo artigo dispõe que “
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar”
.

Vê-se que o decreto de regência não exclui a possibilidade de apresentação de defesa no bojo da ação de busca e apreensão. E, diga-se, é assente na jurisprudência a possibilidade da discussão revisional nos próprios autos, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 315 DO CPC. - Consolidou-se o entendimento no STJ de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em contestação, a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual; seja pela possibilidade de ajuizamento de ação revisional do contrato que deu origem à ação de busca e apreensão, que, por sua vez, deve ser reunida para julgamento conjunto com essa. Nada impede e é até mesmo salutar do ponto de vista processual o cabimento de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, para pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Recurso especial conhecido e provido
." (REsp 801.374 RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.04.06)

Com efeito, o reconhecimento dos valores incontroversos depositados à conta do Juízo torna possível o seu levantamento imediato, independentemente da discussão.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
O requerido efetuou o pagamento da quantia total de
R$ 116.916,29 (cento e dezesseis mil, novecentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos)
visando à purgação da mora.

Todavia, entende o requerido que o valor do débito principal corresponderia na realidade ao montante de
R$ 102.033,05 (cento e dois mil, trinta e três reais e cinco centavos),
sob o argumento de que deveria ter incido o desconto de
R
$ 14.838,07 (quatorze mil, oitocentos e trinta e oito reais e sete centavos)
em razão da incidência da cláusula sétima do contrato que teria previsto um abatimento por liquidação antecipada do débito.

Além disso, na contestação, alega também o requerido que há cláusulas contratuais nulas referente a supostas tarifas cobradas ilicitamente, as quais somam o total de
R$ 10.071,93 (dez mil, setenta e um reais e noventa e três centavos)
. Aduz que as nulidades decorrem das seguintes cobranças: (i) tarifa de cadastro; (ii) tarifa de despesas do emitente; (iii) seguro de proteção financeira; (iv) GAP – veículo; (v) tarifa de acidentes pessoais.

Nesse sentido, tem-se que residem pretensões controvertidas entre as partes neste processo que monetizadas correspondem ao valor total de
R$ 24.910,00 (vinte e quatro mil e novecentos e dez reais).

Destarte, em relação ao pedido do requerente acerca do levantamento dos valores a título de purgação da mora, apesar do efeito iterativo deferido ao recurso de apelação, este Juízo entende que deve deferir parcialmente em relação apenas ao
montante incontroverso
, qual seja, a quantia de
R$ 92.006,29 (noventa e dois mil e seis reais e vinte e nove centavos).

Sendo assim, com fundamento no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a controvérsia ainda não dirimida entre as partes, este Juízo
DETERMINA
a expedição imediata de alvará na quantia de
R$ 92.006,29 (noventa e dois mil e seis reais e vinte e nove centavos)
em favor do requerente, o qual deve ser extraído do montante depositado em Juízo
”. (id. 154750594)

Diga-se, desta maneira, assegura a pretensão perseguida pelo banco, salvaguardando a possibilidade da discussão revisional nos mesmos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024